Tribunal: TJDFT
Processo: 0738811-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738811-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: LUIZA KAZUKO OZAKI REQUERIDO: FABIANO EURIPEDES DE SOUSA, JEAN DE GARDIN RIBEIRO CHAGAS D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração de ID 51515836, não se conformando, deve a parte interpor o recurso cabível. Advirto ambas as partes que a insistência em petições pode ser interpretada como litigância de má-fé, por impedir o andamento do processo. Aguarde-se o prazo concedido pela decisão de ID 51432960. Brasília, 20 de setembro de 2023 11:17:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador